Tribunal: TJDFT
Processo: 0700596-10.2020.8.07.0021
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SÚMULA No 231/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. As versões das vítimas, somadas aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra de testemunhas, produzidas na delegacia e corroboradas por elementos probatórios produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade dos delitos e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
2. “Para a consumação do crime de estupro de vulnerável, não é necessária a conjunção carnal propriamente dita, mas qualquer prática de ato libidinoso contra menor. Jurisprudência do STJ.” (STJ, AgRg no REsp 1244672 / MG, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), j. 21/05/2013).
3. O entendimento jurisprudencial dominante no direito pátrio é o de que "nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo, todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas nos autos" (AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 18/12/2012), como na hipótese.
4. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, conforme o enunciado de Súmula no 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso improvido.